Tribunal: TCU
Processo: 021.106/2022-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4041/2023-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso II, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 169, inciso II, 235 e 237, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014, em conhecer da representação para, no mérito, considerá-la prejudicada, em determinar o arquivamento do processo, após o envio de cópia desta deliberação e da instrução técnica (peça 12) ao representante e à Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh), esclarecendo que cabe à entidade concedente dos recursos federais esgotar as medidas administrativas de sua alçada e, caso necessário, instaurar processo de tomada de contas especial a ser apreciado posteriormente pelo TCU, conforme previsto no art. 6o inciso IX do Decreto 10.426/2020 c/c IN TCU 71/2012. 1. Processo TC- Processo 021.106/2022-3 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Hospital Universitário - Univasf - Ebserh. 1.2. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Saúde (AudSaúde). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.